Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-38.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-38.2024.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

APELADO: ALMERITA DA SILVA CORADO e outros

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, CLEOMADSON AMORIM SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA AO EMBARGADO. OMISSÃO PARCIAL. DOCUMENTOS COMPROVAM RECOLHIMENTO DO PREPARO. SUPRESSÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM MODIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO.

ACÓRDÃO

AVistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000393-38.2024.8.05.0224
, em que figuram como embargantes R
AIMUNDO AUGUSTO CORADO e ALMERITA DA SILVA CORADO
e como embargado
ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
RAIMUNDO AUGUSTO CORADO e ALMERITA DA SILVA CORADO
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto